Tribunal: TJSP
Processo: 0002606-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido o reexame da decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo a quo que indefere o pedido de progressão de regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido o reexame da decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo a quo que indefere o pedido de progressão de regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.